Tribunal: TJDFT
Processo: 0715995-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. JUROS DE MORA. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA EM OUTRA AÇÃO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os pedidos formulados em nova ação, referentes a questão já decidida especificamente em outro processo não podem ser reapreciados, pois estão acobertados pela coisa julgada.

2. No caso dos autos, a apelante pretende a rediscussão acerca da validade do percentual de juros moratórios, o que já foi decidido em processo anterior, sendo vedada a rediscussão da matéria em nova demanda.

3. A existência de coisa julgada gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido.